Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que o acórdão no 1726773 determinou a redução da condenação, a pretexto de afastar o enriquecimento ilícito, mas que a redução enseja real condenação da embargante. Requer o enfrentamento da obscuridade e o esclarecimento da redução determinada.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 50310736). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão.
5. No caso, assiste parcial razão à embargante, porquanto o julgado determinou a redução da Gratificação de Atividades de Vigilância Ambiental em Saúde – Gavas, prevista na Lei 7.098/2022, sem as devidas especificações e razões, valendo destacar: “16. Contudo, em observância a vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser deduzida da condenação o montante comprovadamente recebido administrativamente pela parte autora a título de “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” e de “GAVAS-LEI 7.098/2022” (Fichas financeiras - ID 47450198 - Pág. 17) a partir de agosto de 2021. 17. Não há condenação ilíquida quando o valor da condenação depende de simples cálculos aritméticos, os quais devem ser apresentados pela parte autora no cumprimento da sentença. 18. Sentença parcialmente reformada para deduzir da condenação os valores comprovadamente recebidos pela parte autora a título de “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” e de “GAVAS-LEI 7.098/2022” a partir de agosto de 2021” (com destaque que não é do original).
6. No tocante à “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST”, inexiste vício a ser sanado, porquanto o acórdão é claro ao dispor que, embora o direito da parte autora à indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, período de 09/2017 a 07/2022, conforme dicção do art. 22 da Lei no 5.237/13, as fichas financeiras que instruíram o processo indicam que desde agosto de 2021 o auxílio “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” é pago à parte autora. Assim, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser deduzido do valor da condenação o valor da indenização de transporte recebida pela parte autora, a partir de agosto de 2021.
7. Em relação à Gratificação de Atividades de Vigilância Ambiental em Saúde – Gavas, prevista na Lei 7.098/2022, constata-se que a citação feita no acórdão constitui erro material. Com efeito, a lei que instituiu a referida gratificação a destinou aos agentes de vigilância ambiental em saúde – AVAS, ativos e inativos, a “título de incentivo pelo desenvolvimento dos trabalhos prestados à população e ao sistema de saúde do Distrito Federal”. A referida gratificação, por óbvio, é dissociada da indenização pelo uso de veículo próprio pleiteada pela parte autora, e não foi objeto da pretensão inicial ou matéria discutida no processo.
8. Por conseguinte, a citação feita constitui erro material, revelando inexatidão passível de correção, sem alteração da questão de fundo apreciada, porquanto deve ser deduzida da condenação os valores comprovadamente recebidos pela parte autora a título de “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” a partir de agosto de 2021, exclusivamente.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sanando o erro apontado, retificar os itens 16 e 18 do acórdão no 1726773 para excluir a citação “e de “GAVAS-LEI 7.098/2022”.
10. Sem custas e honorários advocatícios.